Tribunal: TJMT
Processo: 1016881-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA No 1016881-91.2019.8.11.0000 – Classe 47 – CNJ – SORRISO
Exequente : SILAS DO NASCIMENTO FILHO
Executados : RENATO DE ALVES FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI, MOACIR BATTAGLINI, VILMA PIVA BATTAGLINI e POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
Número do Protocolo : 1016881-91.2019.8.11.0000
Trata-se de pedido de “Cumprimento de Sentença” em razão do trânsito em julgado do acórdão proferido pela Câmara (cf. Id no 93192975).
Efetuem-se as alterações necessárias, para que conste, nos termos do art. 523 e ss do CPC/2015, a fase de cumprimento de sentença.
Intimem-se os executados, para, no prazo de 15(quinze) dias, efetuarem o pagamento do montante da condenação, conforme demonstrativo atualizado do débito constante do Id. no 96833977; não sendo efetuado o pagamento no prazo legal, fica o montante da dívida acrescido de multa no percentual de dez por cento (10%) e de honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC/2015.
Sobre o pleito constante do subitem “i” do Id. no 96833976, aguarde-se o prazo legal para manifestação dos executados.
Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, fica desde já determinado o regular prosseguimento da execução, nos moldes do art. 523 e §§ do CPC.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 8 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator